Tribunal: TJPA
Processo: 0800028-36.2020.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800028-36.2020.8.14.0076

APELANTE: FRANCISCO LIMA DA SILVA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. VALIDADE DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PERÍCIA TÉCNICA DO MEDIDOR. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Francisco Lima da Silva contra sentença da Vara Única de Acará que, em ações conexas movidas contra Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. (0800853-09.2022.8.14.0076, 0005990-10.2019.814.0076 e 0800028-36.2020.8.14.0076), julgou improcedentes os pedidos de anulação de débitos por suposto defeito no medidor de energia elétrica e de indenização por danos morais, revogando liminares e condenando o autor ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança realizada pela concessionária de energia com base em TOI e perícia técnica; (
ii
) analisar a existência de dano moral em decorrência da cobrança e do suposto defeito no medidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária cumpre os requisitos legais para cobrança de consumo não registrado ao instaurar procedimento administrativo prévio com
emissão de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), realização de perícia técnica pelo INMETRO e garantia de contraditório e ampla defesa ao consumidor.

A perícia técnica realizada no medidor pela entidade competente (INMETRO) atesta a regularidade do equipamento, não havendo prova nos autos de que este estivesse defeituoso.

O consumidor, devidamente notificado, não comparece à perícia administrativa, frustrando a oportunidade de contestar tecnicamente a cobrança.

A alegação de aumento inesperado no consumo, por se tratar de pequeno comércio em zona rural, não comprova, por si só, a irregularidade da cobrança, sendo possível a variação de consumo por sazonalidade.

A ausência de comprovação de irregularidade na cobrança ou de violação dos direitos de personalidade do consumidor afasta o dever de indenizar por danos morais.

O pedido de efeito suspensivo resta prejudicado diante do julgamento do mérito do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária pode efetuar cobrança por consumo não registrado desde que realize procedimento administrativo prévio com emissão de TOI, perícia técnica do medidor e assegure o contraditório ao consumidor.

A validade da cobrança é presumida quando o medidor é atestado como regular por perícia oficial e o consumidor não apresenta provas em sentido contrário.

A cobrança regular, desacompanhada de conduta abusiva ou prova de violação de direitos da personalidade, não enseja indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 3º e 11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

P
ODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL:
0800028-36.2020.8.14.0076

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE ACARÁ

APELANTE: FRANCISCO LIMA DA SILVA

ADVOGADO: FERNANDA RIBEIRO PALMEIRA DA SILVA, OAB/PA 22.510

APELADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADO: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES OAB/PA 12.358

RELATOR: Des. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Francisco Lima da Silva em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Acará, que julgou improcedentes os pedidos formulados nas ações conexas (0800853-09.2022.8.14.0076, 0005990-10.2019.814.0076 e 0800028-36.2020.8.14.0076) movidas contra a Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

Após regular processamento, o juízo originário sentenciou o feito com a seguinte parte dispositiva:

“Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes dos Processos de nº 0800853 09.2022.8.14.0076,0005990-10.2019.814.0076 e 0800028-36.2020.8.14.0076,extinguindo os feitos com resolução de mérito, ao teor do art. 487, I, do CPC.

Como consequência, REVOGO as liminares anteriormente deferidas nos processos referidos.

Pela sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além da verba honorária, que fixo, nos termos do artigo 85, §3º, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em cada um dos 3 processos. A verba sucumbencial fica sobrestada em razão da gratuidade processual
”.

O apelante reitera em seu recurso os mesmos argumentos da inicial,
sustentando
q
ue as cobranças são irregulares, que o medidor de energia apresentava defeito, o que resultou em "estouro de consumo", e que a interrupção do serviço foi ilegal, pleiteando, além da anulação dos débitos, a condenação da empresa por danos morais.
De
fende a violação de seus direitos como consumidor e a má prestação do serviço pela apelada. Solicita também a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

A
presentadas as contrarrazões pela Apelada. (Id. 25412040).

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém-PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,conheçodo recurso.

Mérito:

Ao analisar detidamente os autos, verifico que a sentença de primeiro grau não merece reparos.

O cerne da controvérsia reside na regularidade das cobranças de energia elétrica. O juízo de origem baseou sua decisão no cumprimento, por parte da concessionária, das normas estabelecidas para a apuração de consumo não registrado.

Conforme destacado na sentença, a concessionária realizou vistoria na unidade consumidora do apelante, com a emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), e encaminhou o medidor para perícia técnica junto ao INMETRO, que atestou a regularidade do aparelho. O apelante, embora notificado, não compareceu à perícia administrativa agendada.

A decisão de primeira instância está em sintonia com o entendimento firmado por este Tribunal no julgamento do IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, que estabeleceu como requisitos para a validade da cobrança de consumo não registrado a realização de procedimento administrativo prévio, assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, e que o ônus da prova da regularidade desse procedimento recai sobre a concessionária. No caso em tela, a apelada demonstrou ter seguido os trâmites exigidos.

O apelante, por sua vez, não apresentou provas que corroborassem suas alegações de que o medidor estava defeituoso ou que as cobranças eram indevidas. A alegação de que o imóvel é um pequeno estabelecimento comercial (bar) em zona rural, por si só, não invalida as medições de consumo, especialmente quando a própria
sentença aponta a possibilidade de sazonalidade no consumo em atividades comerciais.

No que tange ao pleito de indenização por danos morais, este também não prospera. A simples cobrança, quando não comprovada a sua irregularidade, não configura ato ilícito capaz de gerar dano moral. O apelante não trouxe aos autos qualquer evidência de que a situação tenha violado seus direitos de personalidade.

Sobre o pedido de efeito suspensivo, este se mostra prejudicado, uma vez que o mérito do recurso está sendo julgado.

3
. Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso de
A
pelação, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes majorados para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, ficando, no entanto, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Desembargador Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/09/2025